Tribunal: STJ
Processo: 4547113-45.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2248419 - MG(2025/0476690-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: AUGUSTO CESAR CARDOSO DUARTE
ADVOGADA
: ELITIANE CARNEIRO RODRIGUES - MG143534
RECORRIDO
: POSTO SANTA TEREZINHA MAR DE ESPANHA LTDA
ADVOGADOS
: JEIZY MAEL BOLOTARI - MG202288
RAFAELLA DE QUEIROZ AMORIM - MG240279
RICARDO MENDES DE MATTOS - MG098946
ALEXANDRE DE SOUZA PIRES - MG093368
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA A
MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC nas hipóteses em que o
art. 1.022
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: c7b06777-e5d0-477f-92ae-7d9c8b9f51b4

RECURSO ESPECIAL No 2248419 - MG(2025/0476690-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: AUGUSTO CESAR CARDOSO DUARTE
ADVOGADA
: ELITIANE CARNEIRO RODRIGUES - MG143534
RECORRIDO
: POSTO SANTA TEREZINHA MAR DE ESPANHA LTDA
ADVOGADOS
: JEIZY MAEL BOLOTARI - MG202288
RAFAELLA DE QUEIROZ AMORIM - MG240279
RICARDO MENDES DE MATTOS - MG098946
ALEXANDRE DE SOUZA PIRES - MG093368
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA A
MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC nas hipóteses em que o
art. 1.022
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por AUGUSTO CESAR CARDOSO
DUARTE, fundamentado nas alíneas “a” e "c" do permissivo constitucional, contra
acórdão proferido pelo TJ/MG.
de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada pelo
Ação:
recorrente, em desfavor de POSTO SANTA TEREZINHA MAR DE ESPANHA LTDA, em
razão de sub-rogação decorrente de pagamento de dívida bancária da qual era
fiador.
O recorrido, por sua vez, apresentou exceção de pré-executividade.
rejeitou a exceção de pré-executividade
Decisão interlocutória:
apresentada pelo recorrido.
deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão:
recorrido, para acolher a exceção de pré-executividade apresentada e julgar
extinta tanto a ação de execução quanto o procedimento de liquidação de
sentença instaurado, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54389907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:22:10
Código de Controle do Documento: bceffcd2-c6e1-4977-b76a-3e98e3f3fb99

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUENDO. NULIDADE DA EXECUÇÃO.
RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO PROCESSO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO
DO CPC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
ART. 803
RECURSO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, também chamada de
objeção de não-executividade, defesa não regulada em lei, mas sim resultado de
intenso trabalho doutrinário e jurisprudencial, permite ao executado obter a
extinção do processo executivo mediante discussão de matérias de ordem pública,
que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo julgador, podendo ser
apresentada por simples petição nos autos da execução. 2. A liquidez e a certeza da
obrigação são requisitos essenciais para a execução de título extrajudicial, conforme
estabelece o
do CPC. 3. A necessidade de liquidação do valor devido pela
art. 783
parte executada demonstra a falta de liquidez da obrigação estampada no título
executado, o que inviabiliza a execução. 4. Na execução de título extrajudicial, não é
cabível liquidação de sentença, pois o crédito deve ser previamente líquido, certo e
exigível. 5. A falta de qualquer um desses requisitos acarreta a nulidade da
execução, nos termos do
I, do CPC (e-STJ fl. 382).
art. 803,

opostos pelo recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 492, 505, 507 e 1.022 do
Recurso especial:
CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação
jurisdicional, sustenta que:
(i) o
ao desconstituir decisão judicial transitada em julgado,
TJ/MG,
violou a coisa julgada material, pois já havia sido decidido, de forma expressa e
definitiva, acerca da procedência da ação de execução e do direito do recorrente
ao ressarcimento dos valores pagos em nome do devedor principal, na condição
de fiador;
(ii) ainda quando se trate de matéria de ordem pública, uma vez
decidida com trânsito em julgado, opera-se a preclusão consumativa;
(iii) houve julgamento
na espécie, uma vez que o
extra petita
TJ/MG
extinguiu de ofício a execução, com base em fundamentos não suscitados pelas
partes e alheios à controvérsia recursal.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
As razões recursais tecidas acerca da suposta omissão por parte do
Tribunal de origem residem na alegação de que o
apesar de instado a
TJ/MG,
Documento eletrônico VDA54389907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:22:10
Código de Controle do Documento: bceffcd2-c6e1-4977-b76a-3e98e3f3fb99

manifestar-se por meio de embargos declaratórios, não analisou a questão à luz
dos argumentos trazidos pelo recorrente de (i) violação da coisa julgada material
(arts. 505 e 507 do CPC); (ii) ocorrência de preclusão consumativa, mesmo em se
tratando de matéria de ordem pública; e (iii) configuração de julgamento extra
(art. 492 do CPC).
petita
Da análise do processo, contudo, constata-se que o
ao julgar os
TJ/MG,
embargos de declaração opostos pelo recorrente, não analisou a questão à luz
destes argumentos.
Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a
fim de que seja sanado o vício suscitado, bem como a remessa dos autos ao TJ/MG,
a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca do
ponto anteriormente elencado.
Logo, merece provimento o recurso especial e tem-se como prejudicado
o exame das demais discussões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte em tais razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO para: a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração
opostos pelo recorrente; e b) determinar a remessa dos autos ao
a fim de
TJ/MG,
que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito dos
supracitados pontos tidos por omissos.
Documento eletrônico VDA54389907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:22:10
Código de Controle do Documento: bceffcd2-c6e1-4977-b76a-3e98e3f3fb99

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.248.419 / MG
Número Registro: 2025/0476690-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244547105001
10000244547105002
10000244547105003
45471134520248130000
50004285820228130398
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUGUSTO CESAR CARDOSO DUARTE
ADVOGADA
: ELITIANE CARNEIRO RODRIGUES - MG143534
RECORRIDO
: POSTO SANTA TEREZINHA MAR DE ESPANHA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DE SOUZA PIRES - MG093368
RICARDO MENDES DE MATTOS - MG098946
JEIZY MAEL BOLOTARI - MG202288
RAFAELLA DE QUEIROZ AMORIM - MG240279
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA56639656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:18
Código de Controle do Documento: 6ec8a98b-9416-4620-b810-657db61c8b22

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:18
Código de Controle do Documento: 6ec8a98b-9416-4620-b810-657db61c8b22